Tribunal: TCU
Processo: 029.105/2019-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. Impugnação parcial de despesas realizadas com recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS, transferidos à Prefeitura Municipal de Passo de Camaragibe/AL (modalidade fundo a fundo)

Inteiro teor:
Vistos, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo então Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário, em razão de irregularidades na prestação de contas dos recursos repassados pelo Fundo Nacional de Assistência Social ao município de Passo de Camaragibe/AL, no exercício de 2012, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. julgar irregulares as contas de Edvânia Farias Rocha Ugá Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "c" e "d", 19 e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, e condená-lo ao pagamento das quantias a seguir especificadas, fixando o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante este Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres da Fundo Nacional de Assistência Social, atualizada monetariamente e acrescida de juros de mora, calculados a partir das datas de ocorrência, até a data do efetivo recolhimento, na forma da legislação em vigor: Data da ocorrência Valor Original (R$) 31/1/2012 1.200,00 31/1/2012 500,00 6/2/2012 3.000,00 16/2/2012 572,24 16/2/2012 800,00 8/3/2012 2.500,00 12/3/2012 5.100,00 16/4/2012 6.695,77 24/4/2012 553,58 24/4/2012 576,00 24/4/2012 1.719,00 30/4/2012 6.944,84 21/5/2012 500,00 11/6/2012 7.064,84 27/6/2012 600,00 2/7/2012 1.979,05 10/7/2012 6.492,60 30/7/2012 6.492,60 3/8/2012 2.300,00 8/8/2012 1.150,00 8/8/2012 2.667,90 23/8/2012 800,00 23/8/2012 470,00 28/8/2012 1.625,00 31/8/2012 1.800,00 19/9/2012 5.920,36 19/9/2012 632,00 27/9/2012 359,06 27/9/2012 2.132,14 18/10/2012 5.920,36 22/10/2012 2.500,00 22/11/2012 2.700,00 23/11/2012 2.200,00 27/11/2012 400,00 14/12/2012 1.867,94 17/12/2012 1.330,00 18/12/2012 2.420,00 18/12/2012 1.946,36 18/12/2012 1.946,36 18/12/2012 1.946,36 10/1/2012 150,00 10/1/2012 150,00 10/1/2012 300,00 10/1/2012 150,00 10/1/2012 150,00 13/2/2012 150,00 13/2/2012 150,00 13/2/2012 300,00 13/2/2012 150,00 13/2/2012 150,00 10/4/2012 150,00 9/3/2012 150,00 9/3/2012 150,00 9/3/2012 300,00 9/3/2012 150,00 10/4/2012 150,00 10/4/2012 300,00 10/4/2012 150,00 11/5/2012 150,00 11/5/2012 150,00 11/5/2012 300,00 11/5/2012 150,00 11/5/2012 200,00 20/6/2012 750,00 10/7/2012 150,00 10/7/2012 150,00 10/7/2012 300,00 10/7/2012 150,00 13/8/2012 150,00 13/8/2012 150,00 13/8/2012 300,00 13/8/2012 150,00 13/8/2012 180,00 11/9/2012 150,00 11/9/2012 150,00 11/9/2012 300,00 11/9/2012 150,00 11/10/2012 150,00 11/10/2012 150,00 11/10/2012 300,00 11/10/2012 150,00 12/11/2012 150,00 12/11/2012 150,00 12/11/2012 300,00 12/11/2012 150,00 10/12/2012 150,00 10/12/2012 150,00 10/12/2012 300,00 10/12/2012 150,00 10/12/2012 180,00 18/1/2012 928,50 6/2/2012 4.300,00 15/2/2012 1.022,60 15/2/2012 1.569,84 15/2/2012 2.171,40 16/2/2012 700,00 16/2/2012 300,00 16/2/2012 300,00 5/3/2012 4.597,20 8/3/2012 3.000,01 14/3/2012 300,00 14/3/2012 300,00 21/3/2012 572,24 21/3/2012 572,24 21/3/2012 553,58 23/3/2012 1.490,00 3/4/2012 4.555,96 17/4/2012 1.700,00 18/4/2012 3.750,00 25/5/2012 1.644,50 25/5/2012 912,00 28/5/2012 5.900,00 11/6/2012 4.732,16 24/7/2012 1.000,00 25/7/2012 4.693,88 30/7/2012 4.100,00 3/8/2012 3.700,00 8/8/2012 1.594,20 16/8/2012 3.800,00 23/8/2012 700,00 23/8/2012 700,00 24/8/2012 715,00 28/8/2012 3.062,00 31/8/2012 2.900,00 10/9/2012 2.600,00 27/9/2012 4.732,16 27/9/2012 1.469,36 27/9/2012 1.600,00 27/9/2012 1,67 23/10/2012 4.732,16 23/10/2012 1.625,00 25/10/2012 3.379,00 22/11/2012 2.430,70 13/1/2012 400,00 31/1/2012 1.144,48 8/2/2012 500,00 14/2/2012 1.973,30 5/3/2012 1.144,48 7/3/2012 775,00 23/3/2012 150,00 3/4/2012 1.856,53 24/4/2012 1.150,00 30/4/2012 1.747,94 5/6/2012 448,50 11/6/2012 1.747,94 10/7/2012 1.747,94 30/7/2012 1.747,94 10/9/2012 8.000,00 19/9/2012 1.747,94 27/9/2012 1.195,75 23/10/2012 1.747,94 22/11/2012 2.300,00 14/12/2012 2.334,25 25/1/2012 595,00 31/1/2012 3.920,00 6/2/2012 460,00 13/2/2012 2.441,16 15/2/2012 600,00 5/3/2012 4.492,24 5/3/2012 1.000,00 3/4/2012 4.000,00 3/4/2012 550,00 20/4/2012 620,67 24/4/2012 840,00 30/4/2012 3.000,00 21/5/2012 940,00 25/5/2012 600,00 25/5/2012 576,00 6/6/2012 450,00 11/6/2012 2.000,00 25/6/2012 551,50 27/6/2012 995,00 2/7/2012 1.200,00 2/7/2012 572,24 2/7/2012 736,00 24/7/2012 2.600,00 30/7/2012 2.299,89 28/8/2012 2.000,00 28/8/2012 427,50 10/9/2012 2.000,00 27/9/2012 4.492,24 23/10/2012 4.492,24 27/11/2012 1.092,00 27/11/2012 1.365,00 14/12/2012 1.375,00 14/12/2012 1.736,00 27/12/2012 3.527,30 9.2. aplicar a Edvânia Farias Rocha Ugá Câmara, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 450.000,00, fixando o prazo de 15 dias, para que comprove, perante este Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação; 9.4. dar ciência deste acórdão à responsável e à Procuradoria da República no Estado de Alagoas, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992, para adoção das medidas cabíveis.